Tribunal: STJ
Processo: 0800560-22.2020.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025848 - PB(2025/0315227-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MONYELL CAVALCANTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - PB027357
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC, impede o
conhecimento do agravo interno.
2. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento
de agravo interno e embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 236dc982-ccfe-4306-be54-3cae07b8ab01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025848 - PB (2025/0315227-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MONYELL CAVALCANTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - PB027357
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada,
nos termos dos arts. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC, impede o conhecimento
do agravo interno.
2. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento
de agravo interno e embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A. contra a decisão da presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em
recurso especial (e-STJ fls.1.089/1.090).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.094/1.097), a agravante apresenta as seguintes
argumentações:
(i) defende a inaplicabilidade da
ao caso, porque o
Súmula no 182/STJ
recurso interposto se atentou contra a devida impugnação de todos os pontos violados;
(ii) sustenta que o apelo extremo deve ser admitido, visto que o entendimento
adotado pelo tribunal
está em dissonância com o entendimento do STJ.
a quo
Documento eletrônico VDA53195717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:09
Código de Controle do Documento: 14f1390d-614a-4dd3-ae8d-185670af6c24

A parte contrária apresentou impugnação, pleiteando a condenação da
agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.1.101/1.104).
art. 85,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
EREsp 1.424.404/SP,
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na
e no
Súmula no 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
art. 1.021,
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro; e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar'
(DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício
insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência
defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que
se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
Documento eletrônico VDA53195717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:09
Código de Controle do Documento: 14f1390d-614a-4dd3-ae8d-185670af6c24

de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no
juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando,
portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em
'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido
no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'. Nessa perspectiva,
destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando
constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e
aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016). Súmula 182/STJ
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da em
relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira
Turma desta colenda Corte."
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp 1.424.404/SP,
julgado em
DJe de
– grifou-se.)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada baseia-se em fundamento único:
o não conhecimento do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação do
motivo que levou à inadmissão do apelo nobre, consistente na falta de cotejo analítico,
aplicando-se, por analogia, a Súmula no 182/STJ.
Confira-se:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e deficiência de
Súmula 83/STJ
cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA53195717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:09
Código de Controle do Documento: 14f1390d-614a-4dd3-ae8d-185670af6c24

Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida'.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
"
Súmula n. 182/STJ. (e-
STJ fls. 1.089/1090)

Contudo, tal fundamento não foi impugnado nas razões do presente agravo
interno, conforme determina a regra do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
tornando inviável o exame do recurso.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Observa-se que o agravante apenas juntou imagem do Tema Repetitivo no 106
/STJ e afirmou, com base nisso, ter realizado a impugnação dos pontos debatidos. A
transcrição de trecho inidentificável, relacionado ao Tema Repetitivo no 106/STJ, não
supre a exigência de impugnação específica.
A alegação revela-se genérica, pois não indica de forma mínima como teria
impugnado o fundamento da decisão de inadmissão.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários formulado pela parte
agravada, esclareço que a jurisprudência desta Corte estabelece a impossibilidade de
majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno ou dos embargos
de declaração apresentados pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA. ANS. ROL.
MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
1. Tratam os autos acerca da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado
quando atendidos determinados critérios. Precedente.
3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável
para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais
o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
(RN-ANS no 539/2022).
4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e
revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541
/2022).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos
Documento eletrônico VDA53195717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:09
Código de Controle do Documento: 14f1390d-614a-4dd3-ae8d-185670af6c24

pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não
provido.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 2.130.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/12/2024,
20/12/2024

Assim sendo, indefiro o pedido de majoração de honorários apresentado em
sede de impugnação.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53195717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:09
Código de Controle do Documento: 14f1390d-614a-4dd3-ae8d-185670af6c24

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.848 / PB
Número Registro: 2025/0315227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005602220208152003 8005602220208152003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MONYELL CAVALCANTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - PB027357
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MONYELL CAVALCANTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - PB027357
Documento eletrônico VDA54618883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: e619f092-61cf-4fd2-a1f4-e15b379359ad

INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: e619f092-61cf-4fd2-a1f4-e15b379359ad